Tribunal: TJDFT
Processo: 0721402-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SIRLEI BARROS ROCHA (agravante/executada) em face da decisão proferida (ID 195052848, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0720041-06.2022.8.07.0001, proposta pelo MURILO DE MENEZES ABREU (agravado/exequente), no seguinte sentido: “(...) Não tendo sido efetivada a adjudicação ou a alienação por iniciativa particular, DEFIRO a alienação em leilão judicial do bem imóvel penhorado no ID 146644966 e avaliado no ID 155210518.(...)”. Em suas razões recursais (ID 59526932), a agravante/executada sustenta, em síntese, que o deferimento do leilão judicial do bem imóvel localizado à QN 01, Conjunto 19, Lote 01, Riacho Fundo I–DF, de propriedade da agravante/executada, se deu após petição do Agravado informando que não estavam sendo pagos os alugueis, sem que fossem devidamente verificados e certificados pelo juízo a quo os depósitos realizados, além de sem a devida abertura de prazo para que a Agravante e seus inquilinos se manifestassem a respeito. Alega que quem realiza o pagamento da penhora ao Agravado não é a pessoa de Sirlei, ora Agravante, e sim, seus inquilinos, sendo que, dessa forma, a agravante não tem responsabilidade sobre esses pagamentos, até porque cada inquilino fora devidamente intimado para que realizasse o pagamento de 30% do valor de seu aluguel diretamente na conta vinculada ao juízo. Salienta que não assiste razão o Agravado quando informa que supostamente não estão sendo pagos os valores devidos, uma vez que eles estão sim sendo pagos e que deveria ter sido certificado pelo juízo o valor que ela se encontrava, além de intimar as partes para que se manifestassem a respeito. Argumenta que se fosse o caso de os valores não estarem sendo pagos, caberia ao juízo a quo intimar cada inquilino (o responsável pelo pagamento) para que se manifestasse e comprovasse o pagamento ou não, além de intimar também a Agravante. Defende que com o deferimento de realização de leilão judicial do imóvel penhorado, caso venha ser feito, não poderá o mesmo ser desfeito, tendo em vista a transferência do domínio do imóvel a terceiro de boa-fé que adquirirá. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento a fim de que seja indeferida a realização de leilão judicial do imóvel penhorado, bem como seja indeferida a realização de leilão judicial por se tratar de bem de família. Preparo (ID 59526934). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/executada. De um lado, há a decisão combatida que deferiu a alienação em leilão judicial do bem imóvel da parte agravante. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/executada, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.